Tribunal: STF
Processo: RE 61838
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
- Ação de reintegração de posse. Reconhecimento da posse do autor, com fundamento no art. 493, III, do Código Civil, e de esbulho cometido pela ré. Hipótese em que não tem aplicação o art. 505 do Código Civil. Inexistência de ofensa à lei federal ou dissídio na sua interpretação.
Recurso extraordinário não conhecido.